Tribunal: TJPA
Processo: 0814196-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814196-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISABETH DA SILVA IZIDORO, NAZIRA PEREIRA E SILVA, MARIA DAS GRACAS MESSIAS, MARIA DO SOCORRO DE MESQUITA ARAUJO, RUBENITA SANTOS DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A COBRANÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Como é sabido, o recurso de apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença. A sentença, por sua vez, a teor do art. 203, §1º do CPC, é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Por sua vez, a decisão interlocutória encontra-se definida na legislação processual civil, como ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente (art. 203, §2º do CPC).

2.

A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), salvo quando importar em extinção da execução, caso em que caberá apelação. No presente caso, verifica-se que a decisão agravada, de fato, extinguiu a ação, determinando, ainda, que as partes ingressassem com a forma de cobrança adequada para a situação.

3.

Portanto, em caso de sentença que extingue o cumprimento de sentença, é patente que o recurso cabível é o de apelação a teor do que dispõe o art. 1.009, caput e § 3º do CPC.

4.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, dispõe ser cabível apenas uma espécie de recurso contra o pronunciamento judicial.

5.

Deste modo, a interposição de recurso de agravo de instrumento em face de decisão terminativa, ou seja, de natureza extintiva como ocorre no caso em tela, revela fragrante e inescusável inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso, sendo inaplicável na hipótese o princípio da fungibilidade recursal.

6.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RUBENITA SANTOS DE FIGUEIREDO e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 0020258-69.2002.8.14.0301 ajuizada pelos agravantes em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, extinguiu a cobrança, nos seguintes termos:

No caso em exame, vê-se que o julgado não assegurou valores pretéritos – e nem poderia -, e nem diferenças remuneratórias, limitando a ordenar a implementação da progressão, ou seja, passar a pagar o valor correspondente, apenas isso, impor pagamento de diferenças futuras, que poderia ter sido objeto de ação de cobrança, mas agora já foi alcançada pela prescrição.

Por outro lado, não é possível aferir se a sentença que impôs a obrigação de fazer, a implementação da progressão, foi cumprida na data determinada, de modo a avaliar se a multa incidiu e, em caso positivo, qual o valor que pode ser exigido do Requerido.

Em consequência
, por falta de título a amparar a cobrança de diferenças remuneratórias, já que não foram asseguradas na sentença,
extingo a cobrança da forma como está sendo feita
. Mas determino que as Requerentes e o Requerido esclareçam qual o valor da remuneração/provento básico e a data da implementação, de modo a aferir o valor da multa eventualmente devida. (...)

Inconformado, os Agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando, em suma, que a sentença do Cumprimento de Sentença está em desacordo com a sentença de conhecimento, razão pelo qual ingressou com o recurso.

Em Decisão Interlocutória de ID. 16461458,
a D. Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 17368269.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

No caso em tela, entendo que não estão devidamente preenchidos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, pelos motivos a seguir.

De plano, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, não ultrapassando o âmbito da admissibilidade, na forma do art. 932, III do Código de Processo Civil.

Assim, inicialmente, impende analisar a natureza da decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença, bem como objetivo pretendido no presente recurso.

Como é sabido, o recurso de apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença. A sentença, por sua vez, a teor do art. 203, §1º do CPC, é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.

Por sua vez, a decisão interlocutória encontra-se definida na legislação processual civil, como ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente (art. 203, §2º do CPC).

Nesse sentido,
a decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), salvo quando importar em extinção da execução, caso em que caberá apelação.

No presente caso, verifica-se que a decisão agravada, de fato, extinguiu a ação, determinando, ainda, que as partes ingressassem com a forma de cobrança adequada para a situação.

Portanto, em caso de sentença que extingue o cumprimento de sentença, é patente que o recurso cabível é o de apelação a teor do que dispõe o art. 1.009, caput e § 3º do CPC
, in verbis:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Anote-se que o Código de Processo Civil de 2015 deixou claro que mesmo que a decisão interlocutória integre capítulo da sentença o recurso cabível será a apelação à exegese do que dispõe o § 3º do art. 1.009 transcrito alhures.

Assim, não há possibilidade jurídica de ser admitida a interposição de recurso de agravo de instrumento para combater a decisão terminativa na origem, que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a cobrança, já que, o único recurso cabível para sua impugnação é a apelação.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, dispõe ser cabível apenas uma espécie de recurso contra o pronunciamento judicial.

Deste modo, a interposição de recurso de agravo de instrumento em face de decisão terminativa, ou seja, de natureza extintiva como ocorre no caso em tela, revela fragrante e inescusável inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso, sendo inaplicável na hipótese o princípio da fungibilidade recursal.

Corroborando com o exposto, destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios acerca da matéria:

Agravo de instrumento. Ação de desconstituição de negócio jurídico. Sentença de procedência parcial. Julgador que põe fim à fase cognitiva. Inteligência do art. 203, parágrafo 1º do CPC. Interposição de agravo de instrumento contra sentença. Erro grosseiro. Jurisprudência desta Corte. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - AI: 00042602320208190000, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 17/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-01)

Agravo de instrumento. Relação Condominial. Ação de Reintegração de posse. Fase de cumprimento de sentença. Interposição de agravo de instrumento contra sentença. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ato judicial que não se insere nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Recurso inadmissível e não conhecido nos termos do art. 932, III, do citado diploma legal. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22827265220198260000 SP 2282726-52.2019.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 17/12/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Seguindo a mesma linha de entendimento, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA AÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO, COM BASE E FUNDAMENTO NO ART. 267, I, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 632 E SEGUINTES DO CPC/73. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (...) A interposição de recurso de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, presente o fato de que para o ato judicial em análise existia recurso próprio de apelação, o qual não foi utilizado. 4. Assim, incabível a utilização de outra via recursal, pois o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, atendendo ao princípio da unirrecorribilidade . 5. Recurso não conhecido. (TJPA, 2016.04158898-88, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARQUIVAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC-15 caberá o recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

2. A decisão ora objurgada, ao determinar o arquivamento do cumprimento de sentença, pôs fim ao processo, possuindo, portanto, natureza terminativa.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, 0807565-20.2020.8.14.0000. Data do Documento: 14/08/2020. Desembargadora EDINEA OLIVEIRA TAVARES. Relatora)

Desta forma, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o referido recurso, consoante o disposto no artigo 932, inciso III do CPC, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do não conhecimento do recurso, condeno os Agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos moldes do art. 85, §11º do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024